Tribunal: TJPA
Processo: 0004327-61.2019.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004327-61.2019.8.14.0032

EMBARGANTE: CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004327-61.2019.8.14.0032

EMBARGANTE (S): CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO (ID.19177732-PÁG.1) – DATADO DE 15/04/2024)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

I
nexiste omissão no Acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de Embargos sequer foi objeto do recurso de Apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Assim, o que se percebe é que estes embargos declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no Recurso de Apelação, sendo de todo indevido o procedimento. Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanda de ofício.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS
E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004327-61.2019.8.14.0032

EMBARGANTE (S): CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO (ID.19177732-PÁG.1) – DATADO DE 15/04/2024)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.19177732-PÁG.1)
proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
negou-lhe provimento
, mantendo inalterada a sua condenação, nos termos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Insatisfeita, a defesa alegou com fim de modificar a Decisão embargada ou prequestionar a matéria que deverá ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, o Embargante sustenta a necessidade deste Egrégio Tribunal analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a dosimetria da pena aplicada, muito embora não tenha sido matéria impugnada no recurso de Apelação, deveria ter sido apreciada
ex ofício
em segundo grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, estando caracterizado o vício da omissão.

Alega que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Tribunal de Justiça
ex officio
, em razão do efeito devolutivo e translativo do recurso de Apelação ao juízo ad quem da matéria impugnada, o que provocaria seu reexame além do que consta nas razões e contrarrazões recursais.

Suscita que na referida dosimetria da pena, na primeira fase, o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, por considerar duas circunstâncias judiciais negativas, embora não tenha feito a devida menção sobre a referida circunstância, o fez de maneira inidônea, merecendo sua correição por este tribunal. Subsidiariamente requereu a aplicação do quantum de aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima, mantendo-se próximo ao mínimo legal.

Por tais razões, por entender que todas as fases da dosimetria da pena são matéria de ordem pública, podendo ser conhecidas por este Egrégio Tribunal
ex officio
, sendo plenamente possível a correção de erros na dosimetria da pena, em sua primeira fase, via Embargos de Declaração, ante a natureza da matéria que o tema comporta.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
recebimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a integração do julgado, buscando sua complementação mediante a apreciação de questões não suscitas em apelação, no sentido de modificar a dosimetria da pena, na sua primeira fase, no qual fora aplicada pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista ter sido o requerente condenado as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 180.

Alega ainda que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Tribunal de Justiça
ex officio
, em razão do efeito devolutivo e translativo do recurso de Apelação ao juízo ad quem da matéria impugnada, o que provocaria seu reexame além do que consta nas razões e contrarrazões recursais.

Suscita que na referida dosimetria da pena, na primeira fase, o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, por considerar duas circunstâncias judiciais negativas, embora não tenha feito a devida menção sobre a referida circunstância, o fez de maneira inidônea, merecendo sua correição por este tribunal. Subsidiariamente requereu a aplicação do quantum de aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima, mantendo-se próximo ao mínimo legal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta omissão, uma vez que o Tribunal não se manifestou sobre a dosimetria de pena aplicada
, muito embora não tenha sido arguido nas razões recusais, entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do Apelante em suas razões recursais (id.16767351) no qual protestou, preliminarmente, pela declaração da nulidade das provas obtidas dentro do domicílio do réu,
vez que não havia mandato ou autorização para ingresso dos policiais da residência do denunciado, e no mérito, pela absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, dado a atipicidade de sua conduta, por falta do dolo específico da receptação
.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do presente recurso e negou provimento, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA ( ARTIGO 180, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRENCIA. Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de uma significativa quantidade de material, objeto de furto, e, da prisão em flagrante do apelante. Precedentes. DO MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. TESE REJEITADA. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 180, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que as testemunhas ouvidas em juízo foram contundentes que os objetos encontrados na residência do réu era fruto de furto sofridos anteriormente. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre atipicidade da conduta narrada na peça exordial acusatória.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO..”

Observa-se com presente julgado fora debatida as teses trazida pelo Apelante.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona a o redimensionamento da pena-base aplicada, até o esgotamento de todos os recursos que forem impetrados pela apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Ressalto ainda, que o Magistrado ao prolatar sua decisão (id.16767339), no qual aplicou a pena-base acima do mínimo legal, o fez sobre a justificativa segundo a qual é possível desde que baseada em motivação idônea (dados, elementos ou fatos do art. 59 do CPB), portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Com base em tais considerações, acompanho parecer ministerial e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 12

de agosto de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/08/2024